Tribunal: CARF
Processo: 11128.005022/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005022/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.767 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/01/2008
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
CONTROLE
ADUANEIRO.
Aplicável a multa por embaraço à fiscalização quando a agência marítima
promove o ingresso de pessoa não autorizada, a seu serviço, em área sob
jurisdição da autoridade aduaneira.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Lara Moura Franco Eduardo e Thais de
Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Traz-se a julgamento Auto de Infração relativo a Multa por embaraço à
fiscalização, prevista no art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Como se extrai dos autos, foi relatado por meio de Registro de Ocorrência (fls. 12
e seguintes) da Guarda Portuária a existência de diversos trabalhadores sob a responsabilidade da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005022/2008-10
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005022/2008-10

empresa Aliança Navegação e Logística Ltda, efetuando serviço de reparo em embarcação
ancorada no cais do Tecondi, sem autorização da autoridade aduaneira, como abaixo se
transcreve:
“001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Conforme Ocorrência da Guarda Portuária do fls. n ° 00059/08 de 13/01/2008, relata
que diversos trabalhadores sob a responsabilidade da empresa Aliança Navegação e
Logística Ltda estavam efetuando serviço de solda na hélice do navio Copacabana,
ancorado no cais do Tecondi, quando foram fiscalizados pela Guarda Portuária que
solicitou ao supervisor Técnico da referida empresa, Sr. Jorge Olavo de Carvalho
Tolentino, a autorizações daqueles trabalhadores e autorização desta Alfândega e da
Capitania dos Portos, porém o mesmo alegou que não as tinham em mãos. No
Plantão fiscal desta alfândega, a Guarda Portuária foi informada pelo fiscal
plantonista que não havia qualquer documento autorizatório a este respeito. Intimada,
conforme Termo de Intimação 046/08, a empresa Aliança Navegação e Logística
Ltda, apresentou um pedido de autorização com vistos da CODESP e da Capitania dos
Portos, não apresentando autorização desta Alfândega para o serviço. Diante do
exposto, houve irregularidade pela não apresentação da referida autorização, havendo
assim embaraço à fiscalização aduaneira, uma vez que a Guarda Portuária está
autorizada a fiscalizar o cumprimento das normas aduaneiras, em especial da
Comunicação de Serviço n° 10 de 02/06/2000, publicada no DOU de 06/06/2000,
aplicada ao fato, ficando a empresa autuada com base no artigo 107, inciso IV, alínea
"c" do Decreto-lei 31/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10833/03.”
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento – SP, que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência nos termos
da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/01/2008
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Cabível a aplicação da multa por embaraço, quando demonstrado que ocorreu violação
ao controle de pessoas dentro de área sob vigilância aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Insatisfeito, o contribuinte recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em reforço aos argumentos utilizados em primeira instância, alegando, em
síntese:
a) O caráter emergencial da operação realizada no Navio Copacabana, que não
poderia prosseguir viagem sem os devidos reparos;
b) Destaca que o art. 28 do Regulamento Aduaneiro (transcrito no Acórdão
recorrido) trata especificamente da entrada em zona primária de veículo,
tripulante e passageiros procedentes do exterior, porém, a embarcação operava
somente em águas territoriais brasileiras, com todos os técnicos que
executavam os serviços de reparos, também brasileiros;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005022/2008-10

c) Tão logo notificada, a autuada apresentou, a solicitação protocolada junto à
Capitania dos Portos e CODESP, restando tão somente a Alfândega, que seria
desnecessária visto tratar-se de embarcação brasileira em serviço de
cabotagem;
d) Equívoco no enquadramento legal com base no art. 107, IV, “c” do Decreto-
Lei no 37/66, visto que em momento algum a autuada agiu de modo a
embaraçar, dificultar ou impedir a fiscalização;
Por fim, solicita o cancelamento do Auto de Infração.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em relatório, trata-se de Auto de Infração de lançamento de
multa em virtude do “embaraço à fiscalização aduaneira”, nos termos do art. 107, IV, “c”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, abaixo exposto:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;”
Conforme se extrai do Auto de Infração e Acórdão recorrido, o embaraço à
fiscalização consistiu no ingresso de pessoas em navio atracado em zona primária sem a devida
autorização da autoridade aduaneira.
O ingresso, permanência e movimentação de pessoas e veículos na faixa do cais e
de pessoas a bordo de embarcações atracadas no Porto de Santos, foram disciplinados por meio
da Comunicação de Serviço no 10, de 2 de junho de 2000, publicada no Diário Oficial da União
em 06 de junho de 2000.
O ato normativo foi expedido observando a atribuição conferida, entre outros atos
normativos, pelo art. 36, II, da Lei no 8.630/1993 e artigos 10, §2o, inciso II e 12, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 91.030, de 1985).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005022/2008-10

As citadas normas, apesar de atualmente modificadas, mantiveram sua essência,
em estabelecer competência da autoridade aduaneira para disciplinar a entrada, permanência,
movimentação e saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias, nas áreas de
portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados, bem como em outras áreas
especificadas, conforme abaixo se expõe:
“Lei no 8.630, de 1993 (atualmente, art. 24, II, da Lei no 12.815, de 2013):
Art. 36. Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições aduaneiras:
[...]
II – fiscalizar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras autoridades no
porto;”
“Decreto no 91.030, de 1985
Art. 10. Em tudo o que interessar à fiscalização aduaneira na zona primária, a
autoridade aduaneira tem precedência sobre as demais que ali exerçam suas atribuições
(Decreo-Lei no 37/66, art. 35)
§1o O disposto neste artigo aplica-se igualmente à zona de vigilância aduaneira,
devendo as demais autoridade prestar à autoridade aduaneira a colaboração que for
solicitada.
§2o A precedência de que trata este artigo implica, igualmente:
[...]
II – que, no que interessar à Fazenda Nacional, a disciplina da entrada, permanência,
movimentação e saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias, na
zona primária, é de competência da autoridade aduaneira, sem prejuízo das
atribuições de outros órgãos.
(Texto vigente à época – Decreto no 4.543, de 2002, alterado pelo Decreto no 4.765, de
2003):
Art. 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados,
bem assim em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou
embarque e desembarque de passageiros, procedentes do exterior ou a ele destinados, a
administração aduaneira tem precedência sobre os demais órgãos que ali exerçam suas
atribuições (Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, art. 35).
§ 1o A precedência de que trata o caput implica:
[...]
II - a competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de
outros órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a
saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias nos locais referidos
no caput, no que interessar à Fazenda Nacional.

Fica clara a competência da administração aduaneira para disciplinar a entrada,
permanência, movimentação e saída de pessoas na zona primária e, exercendo a competência
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005022/2008-10

legalmente estabelecida, a Alfândega do Porto de Santos fez publicar a Comunicação de Serviço
no 10, de 2 de junho de 2000, estabelecendo que:
“COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO No 10, DE 2 DE JUNHO DE 2000
[...]
1.O ingresso, permanência e movimentação de pessoas e veículos na faixa do cais e de
pessoas a bordo de embarcações atracadas no Porto de Santos ficarão sujeitas às
disposições desta Comunicação de Serviço.
2.O ingresso de pessoas na faixa do cais e/ou a bordo de embarcações atracadas em
área sob jurisdição desta Alfândega será solicitado através de petição, dirigida ao
titular desta Unidade, contendo as seguintes informações:
a) Nome da empresa peticionária;
b) Local e motivo do ingresso;
c) Data do ingresso e período de permanência;
d) Nome e identificação das pessoas;
e) Relação de ferramentas e equipamentos utilizados no desempenho de suas
funções; e
f) Nome do navio (se for o caso)
[...]
3. A solicitação para ingresso a bordo será formulada obrigatoriamente pelo
agente marítimo consignatário da embarcação, devendo mencionar no pedido, além
das informações constantes do item anterior, o nome da empresa a que são ligadas as
pessoas que irão a bordo.
[...]
5. A autorização para o ingresso na forma prevista no item 2 será concedida
mediante assinatura e data apostas sobre carimbo funcionas nas duas vias do
pedido, efetuada por Auditor Fiscal da Receita Federal lotado na EQVIB.
[...]
5.2. O Auditor Fiscal responsável pela análise do pedido poderá limitar o
quantitativo de pessoas, se considerá-lo exagerado, ou o prazo de permanência,
caso este se mostre incompatível com a atividade a ser exercida, bem como
indeferir aqueles pedidos que não correspondam aos objetivos de controle deste
órgão fiscalizador.”
Como se observa de todo o conjunto normativo exposto, a legislação em momento
algum limitou a competência da autoridade aduaneira para atuar somente em relação a veículos
ou pessoas provenientes do exterior, ou a ele destinados.
Em que pese o art. 28 do Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto no
4.548/2002), utilizado no Acórdão recorrido, tratar especificamente de ingresso em veículos
procedentes ou destinados ao exterior, o Auto de Infração em momento algum faz menção a tal
dispositivo, fundamentando corretamente a multa lavrada com base no art. 107, IV, “c” do DL no
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005022/2008-10

37/66 e no próprio ato normativo expedido pela Alfândega do Porto de Santos, como inclusive
transcrito em Relatório.
O que se observa da interpretação conjunta de toda a normatização envolvida, é a
legítima precedência da autoridade aduaneira no controle das operações realizadas na área de sua
jurisdição, o que demonstra o valor reconhecido ao efetivo controle aduaneiro, sendo este o
bem jurídico tutelado pela norma punitiva.
Assim, apesar de alegar que o navio “Copacabana” atua exclusivamente em
navegação de cabotagem (juntando como prova somente o REB, o que não comprova a exclusiva
realização de navegação de cabotagem1), o mero ingresso de pessoas não autorizadas em zona
primária a serviço da recorrente, por si só, é suficiente para caracterização da infração aduaneira,
afinal, coloca diretamente em risco o controle das operações realizadas nesta área, inclusive das
diretamente relacionadas ao comércio exterior, já que se perde o controle do fluxo de pessoas na
área portuária.
Desta forma, não encontra espaço os argumentos levantados sobre ser
desnecessária a autorização da autoridade aduaneira, quando ela mesmo previu, no exercício
legítimo da competência que lhe foi atribuída, tal necessidade de autorização a ser realizada por
Auditor Fiscal da Receita Federal.
Portanto, configurado o embaraço à fiscalização, caracterizado pelo ingresso não
autorizado de pessoas em zona primária, colocando em risco o próprio controle aduaneiro,
entendo por correta a aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei no 37/66,
tendo em vista a inexistência de outro dispositivo específico.
Nesse sentido, é claro inclusive o disposto no art. 94 do Decreto-Lei no 37, de
1966, quando previu a responsabilidade pela infração aduaneira independente da intenção ou
efeitos do ato2.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

1 Vide Art. 5o da Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997 e Art. 2o, parágrafo único, alínea "a", do Decreto no 2.256, de
17 de junho de 1997.
2 "Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte
da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.767 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005022/2008-10

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital